Tribunal: TJDFT
Processo: 0734933-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. Não se caracteriza como vício passível de ser corrigido através de embargos de declaração o acórdão que não acolhe as razões defendidas pela parte, dá interpretação que não atenda aos interesses por ela perseguidos ou não traga expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que a parte considera aplicáveis ao caso e favoráveis à sua pretensão.
3. Não há que se falar em vícios no acórdão que apreciou as matérias suscitadas pela embargante referente à base de cálculo dos honorários advocatícios, de forma expressa, clara, lógica, constando a fundamentação, ainda que contrária ao entendimento da parte.
4. Embargos de Declaração não acolhidos.